Tribunal: TJDFT
Processo: 0704224-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0704224-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: EZEQUIEL DE ALENCAR OLIVEIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatado decisório, o exequente interpusera este recurso de agravo de instrumento. Sucede que o ilustre causídico que subscrevera o recurso – Marcelo Candiotto Freire, OAB/MG 104.784 e OAB/DF 55.70 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, porquanto o instrumento de mandato do qual germinara o poder de representação que lhe fora conferido fora firmado em 12 de junho de 2018 e com expressa previsão de validade de 12 (doze) meses[1], não mais ostentando, portanto, validade na data de interposição do recurso, o que traduz apuração de vício na representação processual do outorgante. Em sendo assim, considerando que o agravo manejado não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade de representação, pois subscrito por advogado desmuniciado de lastro para patrociná-lo, assinalo ao agravante, em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC3, o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato válido, sob pena de ser o recurso desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. I. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 40038500, autos de origem